Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ARROMBAMENTO). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES STJ. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste.
2. Na hipótese de concomitância de duas qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
3. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
4. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
5. A jurisprudência considera razoável e proporcional, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada na primeira etapa para cada agravante.
6. Havendo erro material no cálculo da pena em prejuízo do réu, impõe-se sua correção de ofício.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.